Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO PRECLUSA E TRANSITADA E JULGADO. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO PELA EXEQUENTE. REITERAÇÃO DOS MESMOS FATOS E ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA SÓCIA, QUE MANTINHA OUTRA EMPRESA. DESPESA EVENTUAL E INEXPRESSIVA. REQUISITOS DO ATIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado frente à alegação de que não teria sido levado em consideração a certidão da junta comercial destacada pela embargante em suas razões recursai, pois, conforme expresso no acórdão embargado, a alegação de confusão patrimonial sustentada sob a premissa de identidade de sócia entre as empresas mencionadas pela embargante já havia sido afastada em julgamento precedente.
2.1. O acórdão apresenta fundamentação clara e precisa para justificar a conclusão de que, já tendo sido resolvidas em decisão precedente, não comportam conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada, as questões reiteradas pelo agravante sobre suposta confusão patrimonial decorrente de questões societárias, com o intuito de obter da desconsideração da personalidade jurídica da executada (arts. 507 e 508 do CPC), confira-se:
3. Também não se verifica omissão que justifique a interposição do recuso sob alegação de violação ao art. 504, II, do CPC, sustentada sob o argumento de que houve a sobreposição dos fatos passíveis de afastar os efeitos da coisa julgada que pesa sobre a decisão prévia de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada.
3.1. O acórdão embargado apreciou detidamente a prova dos autos, concluindo que a única premissa fática nova, que trata de questão que ainda não havia sido documentada nos autos, não justifica, por si, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, pois, de acordo com a redação dada ao art. 50 do CC pela Lei no 13.874/2019, é inviável a decretação da medida com base no pagamento de despesas eventuais e de valor inexpressivo.
4. Se a embargantes não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.